Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDETRAN DF SINDICADO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, em face à decisão da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ajuizada por ADJAYME DE FARIA MELO. Na origem, ADJAYME ajuizou a ação e relatou irregularidades no processo eleitoral para cargos de direção do sindicato. Pediu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eleição. O Juízo concedeu a liminar. Nas razões recursais, o SINDETRAN suscitou preliminar de incompetência absoluta, sob o fundamento de que a justiça do trabalho seria a competente para julgar a causa. Os autos deveriam ser redistribuídos para a justiça especializada. Requereu efeito suspensivo ao recurso e para que as eleições fossem mantidas. Quanto ao mérito, defendeu a higidez do processo eleitoral (ID. 30745891 - Págs. 1/16). Preparo no ID. 30747774. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Dispõe o art. 36 do Estatuto do SINDETRAN-DF que “a Diretoria Executiva constituirá uma Comissão com 03 (três) membro para dirigir todo o processo eleitoral até a proclamação do resultado final”. Nos parágrafos daquele artigo, tem-se a discriminação das funções da Comissão Eleitoral: divulgar o “Regimental Eleitoral”, analisar as inscrições, conferências de documentos e analisar o registro das chapas. No Regimento Eleitoral (RE), vê-se que a comissão tem o poder de indicar os mesários, que podem ou não ser filiados ao Sindicato, os quais aporão rubricas nos lacres das urnas e as transportarão. Os fiscais indicados pelas chapas apenas garantem o lacre do local em que as urnas serão depositadas para sua continuidade no dia seguinte, visto que foram designados dois dias para a realização das eleições, mas não da urna em si. O traslado das urnas, porém, ocorrerá “em veículos alugados pelo sindicado ou dos próprios mesários a ser definido pela Comissão eleitoral” (art. 19, §2o, do RE). Não há notícias do aluguel de veículos para tal finalidade. Assim, presume-se que as urnas serão transportadas pelos próprios mesários. Pois bem. Da forma como realizada, não é possível garantir a lisura das eleições. Primeiro, porque os membros da Comissão Eleitoral não são eleitos, mas indicados pela Diretoria do Sindicato. Havendo disputa por reeleição no mesmo cargo ou em cargo diverso, não há garantia da imparcialidade da Comissão Eleitoral, o que prejudica a garantia da lisura do processo. Ainda que não tenha havido fraude – e nem mesmo foi suscitada sua ocorrência -, o fato é que o processo eleitoral deve transcorrer de modo que não pairem dúvidas quanto a sua regularidade. A comissão eleitoral, portanto, deve ser equidistante dos concorrentes, sem vínculos com a atual gestão ou com aqueles que ela apoia. Segundo, os mesários são indicados exclusivamente pela Comissão Eleitoral (o que, por si só, não representa nenhuma irregularidade) e são eles quem garantirão a inviolabilidade das urnas, pois podem transportá-las desacompanhados e os lacres são assinados apenas por eles. Assim, é possível que o resultado das eleições venha a ser fraudado e de forma bastante simples: basta que, durante o transporte, sejam removidos o lacre e as cédulas de votação (que são rubricadas por pelo menos 1 (um) membro da mesa coletora de votos, ou seja, mesários e/ou fiscais, conforme art. 12, §1o, do RE) da chapa da oposição e substituídas por cédulas favoráveis à situação ou vice-versa. Mesmo que os mesários atuem com o decoro esperado, o resultado da eleição ficará sempre sob suspeita e não há meio de garantir a inviolabilidade das urnas. O processo eleitoral, portanto, está fadado às suspeitas de irregularidades. A garantia da lisura e da normalidade das eleições começam quando da formação da Comissão Eleitoral, cujos membros devem ser eleitos pelos sindicalizados, e não pela Diretoria. Ademais, a garantia da inviolabilidade das urnas deve ser a força motriz das ações da Comissão, de modo que deve ser garantia a aposição da rubrica pelos fiscais das chapas concorrentes, bem como permitido o acompanhamento do translado das urnas por eles. No caso apresentado, nada disso foi respeitado. Em consequência, determino a imediata suspensão das eleições, devendo ser constituída nova Comissão Eleitoral, com membros eleitos em Assembleia Geral, observando que as urnas sejam lacradas e os lacres firmados, também, pelos fiscais das chapas concorrentes, aos quais deverá ser oportunizada a presença durante o translado das urnas. Cumpra-se imediatamente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O agravante busca a reforma da decisão que suspendeu as eleições para cargos no sindicato. Para fim de concessão de tutela de urgência, deve-se demonstrar a probabilidade do direito, o risco de dano ou a necessidade de se assegurar o resultado útil do processo. No caso sub judice, deve-se, primeiramente, observar a distribuição da competência dos órgãos do Poder Judiciário à luz das normas constitucionais. E nesse ponto, guarda pertinência o artigo 114, inciso III da Constituição Federal: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: ... III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; Diante desse preceito, as ações relacionadas com processo eleitoral sindical inserir-se-iam no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, porque a matéria subjacente é de representação sindical, embora sua solução envolva questões de direito civil. Caso esse seja o entendimento do Colegiado, a justiça comum estadual seria absolutamente incompetente para a apreciação da questão debatida. Há jurisprudência sinalizando nesse sentido, conforme se infere do seguinte julgamento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE PRESIDENTE DE SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA OBJETO DA ADI 3.395/DF. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO TRABALHO, SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência, instaurado entre o Juízo da 1a Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, suscitante, e o Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, suscitado. II. Na ação objeto do Conflito de Competência, o autor questiona ato que excluíra sua chapa da eleição para a escolha de presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Tangará da Serra/MT, submetidos ao regime estatutário. A ação foi ajuizada na Justiça Estadual, que declinou da competência para a Justiça do Trabalho, ao fundamento de que "a regulamentação quanto a organização e eleições atinentes aos sindicatos se encontra inserida/consolidada na CLT, inexistindo quaisquer regramentos nos estatutos do servidores públicos atinentes a organização sindical, o que inclusive demonstra a inviabilidade quanto a utilização dos fundamentos contidos na ADI 3395 para limitar a competência da Justiça Trabalhista no que tange a conflitos sindicais". Remetidos os autos à Justiça do Trabalho, foi suscitado o presente Conflito de Competência, ao fundamento de que, "em que pese a EC 45/04 ter, efetivamente, ampliado a competência desta Justiça Especializada, o STF, por meio da ADI 3395, excluiu qualquer interpretação que insira na competência especializada as relações estatutárias". III. No caso, discute-se, no feito, conflito entre Sindicato e trabalhadores, relativo a eleição sindical, tema subjacente à representação sindical, tal como previsto no art. 114, III, da CF/88, e não o vínculo jurídico-estatutário entre servidores públicos e o Poder Público, tampouco os direitos dele decorrentes, afastando-se, pois, a aplicação do entendimento firmado pelo STF, na ADI 3.395/DF, e a norma do art. 114, I, da CF/88. IV. Com efeito, entende o STF que "o inciso III do artigo 114 da Constituição Federal é firme ao dispor que a competência trabalhista engloba todas 'as ações sobre representação sindical, ente sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores', o que significa que quaisquer demandas envolvendo sindicatos devem ser interpretadas em sentido amplo, de modo a englobar qualquer possível desdobramento que ocorra a partir de um dado liame sindical" (STF, RE 503.637/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 22/02/2011). V. Na forma da atual jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a Medida Cautelar concedida pelo STF na ADI 3395 MC / DF abrange apenas o art. 114, I, da CF/88 e as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores na discussão de sua relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que não é o caso dos autos (...)" (STJ, CC 138.378/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2015). VI. Incidência, no caso, do disposto no art. 114, III, da CF/88, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". VII. O caso dos autos não se enquadra, pois, na hipótese tratada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.395/DF, na qual fora deferida, liminarmente, a tutela requerida, para o fim de suspender "toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". Nesse sentido: STJ, CC 144.883/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/05/2018; CC 138.378/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2015; CC 154.098/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017. VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da 1a Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide. (CC 171.039/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 16/06/2020) Quanto aos requisitos para o deferimento da liminar em sede de tutela de urgência, é imprescindível sua análise à luz de fatos concretos e demonstrados por prova indiciária capaz de revelar a probabilidade do direito. Nessa fase processual e para fim de se alcançar tutela antecipada, inadmissível a formação do juízo prelibatório com base em conjecturas ou possibilidades. As decisões judiciais não podem ser obra da futurologia, mas ancoradas em elementos de convencimento que revelem fatos que sustentam a pretensão inicial. O risco de dano grave decorreria a possibilidade de se prejudicar ainda mais o calendário previsto para o processo eleitoral, além de estender mandato dos atuais representantes da categoria, ferindo de morte a legitimidade daqueles que ocupam o cargo de direção da entidade de classe. Por outro lado, submetida a questão à apreciação judicial, caso o direito inicialmente alegado se confirme, a decisão judicial terá o efeito de desconstituir os atos sob questionamento e submeter às partes a novo sufrágio. Portanto, a reversibilidade dos atos contestados está presente. Por fim, o agravado argumentou que a competência seria da justiça comum do Distrito Federal, porque o caso se trataria de servidores estatutários do DETRAN (ID. 30762871 - Págs. 1/11). Entretanto, num juízo prelibatório, essa tese estaria afastada diante do conflito de competência julgado pelo STJ, cuja ementa se colacionou acima. Dispõe passagem do voto da Eminente Relatora, ministra Assusete Magalhães: “No caso, discute-se, no feito, conflito entre Sindicato e trabalhadores, relativo a eleição sindical, tema subjacente à representação sindical, tal como previsto no art. 114, III, da CF/88, e não o vínculo jurídico-estatutário entre servidores públicos e o Poder Público, tampouco os direitos dele decorrentes, afastando-se, pois, a aplicação do entendimento firmado pelo STF, na ADI 3.395/DF, e a norma do art. 114, I, da CF/88 [...] ). Assim, na linha de tais precedentes, ainda que a ação, objeto do presente Conflito, verse sobre controvérsia relacionada à eleição para presidente de Sindicato que representa servidores públicos municipais, submetidos ao regime estatutário, deve incidir o disposto no art. 114, III, da Constituição Federal, de modo a atrair a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa” Assim, a medida recomendável no momento é a suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência até julgamento definitivo pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão da decisão recorrida até julgamento pela Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator